Tribunal: STF
Processo: RHC 207260
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário, com pedido de liminar, interposto por Sérgio Guadagnin, em face de decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 144.533/RS , Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 306, § 1º, I, e 309 da Lei n. 9.503/1997 e 129, § 1º, II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo das medidas cautelares impostas ao recorrente - a) apresentação mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades; b) proibição de frequentar locais em que sejam comercializadas bebidas alcoólicas (bares e semelhantes); c) recolhimento domiciliar a partir das 19h; d) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias; e) proibição de conduzir veículos automotores sob qualquer pretexto.



    Nesse sentido, aduz: 



    “Com a devida vênia ao entendimento do Cultíssimo Ministro, mas o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre a imposição das medidas cautelares e a presente data sem que uma única audiência de instrução tenha sido designada, ofende diretamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo crise sanitária que justifique a mitigação de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, entre eles a razoável duração dos processos e o de ser considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.”



    Requer-se a concessão de liminar, determinando-se, de imediato, a revogação das medidas cautelares impostas ao recorrente.



    Em 13/10/2021, solicitei informações ao Juízo de origem, as quais foram devidamente prestadas.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS noticiou a revogação das medida cautelares a, b, c e d, mantendo a proibição de dirigir veículo automotor e dever de comparecimento a todos os atos do processo, bem como informar eventual alteração de endereço, sob pena de decretação da prisão preventiva. Informou, ainda, que os autos aguardam a indicação dos endereços virtuais para a realização de audiência de instrução e julgamento(Doc. 110)



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL GRAVE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM HABILITAÇÃO CASSADA. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    1. Para o reconhecimento do excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão, não basta o mero cálculo aritmético, sendo necessário o exame das peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. Na espécie, o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 306, § 1º, I, e 309 da Lei n. 9.503/1997 e 129, § 1º, II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória no dia 9/6/2019, mediante a aplicação de medidas cautelares, consistentes em: a) apresentação mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades; b) proibição de frequentar locais em que sejam comercializadas bebidas alcoólicas (bares e semelhantes); c) recolhimento domiciliar a partir das 19h; d) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias; e) proibição de conduzir veículos automotores sob qualquer pretexto. 



    3. Hipótese em que não há razão, neste momento, para revogar as medidas aplicadas, levando em conta que o agente estava conduzindo veículo automotor apesar de estar com a habilitação cassada (em razão das reiteradas multas por excesso de velocidade) e com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica (comprovada pelo teste do etilômetro), vindo a causar, em tese, o acidente que gerou lesões de natureza grave na vítima que necessitou ficar internada em Unidade de Tratamento Intensivo. O risco é real de reiteração delitiva. O processo, na primeira instância, segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo injustificável, considerando os transtornos causados pela emergência sanitária causada pela pandemia da Covid-19, como a suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais, exigindo adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços. 



    4. A decisão proferida pelo Juízo de origem em 18/6/2021, trazido como fato novo no agravo regimental, não macula nem retarda a marcha processual de modo a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a desconstituir a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental improvido.” (grifei)



    Publique-se.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Consoante as informações do Juízo processante, remanesce apenas a medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. O objeto deste recurso ordinário limita-se, portanto, à análise da legalidade e razoabilidade da citada medida cautelar imposta ao recorrente e ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    A esse respeito, o eminente Relator no STJ, Ministro Sebastião Reis Júnior, consignou:



    “(...) não há razão, neste momento, para revogar as medidas aplicadas, levando em conta que o agente estava conduzindo veículo automotor apesar de estar com a habilitação cassada (em razão das reiteradas multas por excesso de velocidade) e com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica (comprovada pelo teste do etilômetro), vindo a causar, em tese, o acidente que gerou lesões de natureza grave na vítima que necessitou ficar internada em Unidade de Tratamento Intensivo. O risco é real de reiteração delitiva. O processo, na primeira instância, segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo injustificável, considerando os transtornos causados pela emergência sanitária causada pela pandemia da Covid-19, como a suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais, exigindo adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços.”



    Como visto, o STJ entendeu necessária a manutenção da medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor, referindo-se ao risco concreto de reiteração delitiva.



    Essa conclusão alinha-se à Jurisprudência da Corte, segundo a qual o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19).



    Quanto ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, conforme ressaltou o Relator no STJ, o curso do processo não apresentou qualquer retardo injustificável, consideradas as peculiares decorrentes da Pandemia.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente